Tribunal: STF
Processo: AI 424338
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE
FINANCEIRA. CÁLCULO DESVINCULADO.
Não configura ofensa ao direito
adquirido a possibilidade de os cálculos do adicional da
estabilidade financeira serem desvinculados dos vencimentos do cargo
 em comissão ocupado anteriormente pelo
servidor.
Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.